Tribunal: TJMT
Processo: 1025232-45.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025232-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (RECORRENTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO RECEBIDO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – REFINANCIAMENTO – AVERBAÇÃO DE PARCELAS EM QUANTIDADE ACIMA DA CONTRATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECLAMADO -
DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS PARCELAS EXCEDENTES - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id.

163535397, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a
inexistência das parcelas 97 a 120
nos contratos

nºs 863479431, 863479370, 859467296, 857961410, 867252241, 861936737 e 865353255, determinando a exclusão definitiva de sua cobrança junto à folha de pagamento do autor. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Santander (Brasil) S/A
alega:

1) A regular e efetiva contratação entabulada entre as partes;

2) A ausência de falha na prestação de serviços do Banco reclamado;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões do autor no id. 163535405, sendo que no id.
163535406 o reclamante interpôs recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o recurso adesivo interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, eis que não foi recebido pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. nº 163535407, ante a
ausência de previsão legal para a sua interposição no âmbito do Juizado Especial Cível.

Com efeito, o Enunciado nº 88 do FONAJE preleciona que:
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Desse modo, passo a analisar o recurso inominado interposto pelo
reclamado
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
é servidor público do Estado de Mato Grosso, tendo realizado alguns empréstimos consignados.

Informa que, no dia
23/06/2021
, recebeu uma ligação telefônica do Banco reclamado, por meio do telefone celular de nº
(65) 99924-9247,
ocasião em que lhe foi ofertado o refinanciamento dos contratos nºs
863479431, 863479370, 859467296, 857961410, 867252241, 861936737 e 865353255
, em
96 (noventa e seis) meses
, com redução da taxa de juros aplicada, o que possibilitaria a redução do valor de parcelas dos contratos refinanciados, bem como a devolução de “troco”.

Assevera que, após a finalização da contratação, em consulta ao extrato de averbações, constatou a cobrança de 120 (cento e vinte) parcelas, ou seja, acima da quantidade contratada, conforme documento anexado no id. 163535369.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo reclamante do refinanciamento dos
empréstimos consignados em
120
(cento e vinte) parcelas.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática

ao

declarar a inexistência
das parcelas excedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023